Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Processo : 0720640-87.2023.8.07.0007 DECISÃO A apelante foi intimada (id. 68055650) a instruir seu requerimento de gratuidade de justiça com o documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC, todavia deixou escoar o prazo designado para tanto (id. 68647141). Como visto, trata-se de requisito legal. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Assim, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 1.007, caput e § 4o, todos do CPC, determino à apelante Mônica Félix da Silva Gomes o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator